Tribunal: TJES
Processo: 5015369-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015369-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: EDNAT CRUZ DE LACERDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015369-11.2023.8.08.0012

Recorrente:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Recorridos:
EDNAT CRUZ DE LACERDA e MAGAZINE LUIZA S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TERMO DE RECLAMAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUTORA ALEGA QUE REALIZOU A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR NA LOJA VIRTUAL DA SEGUNDA REQUERIDA UTILIZANDO SEU CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA PRIMEIRA REQUERIDA. AFIRMA QUE DIVIDIU A COMPRA EM 5 PARCELAS DE R$155,78. NO ENTANTO, UMA COMPRA ADICIONAL, NÃO AUTORIZADA E DESCONHECIDA PELA AUTORA, FOI REALIZADA NO MESMO CARTÃO, RESULTANDO EM UMA COBRANÇA DE 3 PARCELAS DE R$229,64. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA DIRETAMENTE COM AS REQUERIDAS E ATRAVÉS DO PROCON, SEM SUCESSO. ASSIM, PUGNA A ANULAÇÃO DA COMPRA NÃO AUTORIZADA E UMA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS SOFRIDOS.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE: A) O BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CANCELE O CARTÃO DE CRÉDITO TITULARIZADO PELA AUTORA NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE MULTA DE R$2.000,00; B) AMBAS AS REQUERIDAS RESTITUAM OU ESTORNEM, SOLIDARIAMENTE, O VALOR TOTAL DE R$688,92; C) QUE PAGUEM, SOLIDARIAMENTE, UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00.

RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELO
BRADESCO
, ARGUMENTANDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA POR NÃO HAVER PROVAS CONCRETAS DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. AFIRMA QUE O SMARTPHONE FOI ENTREGUE PARA GLEIDISTON LACERDA DOS SANTOS, QUE POSSUI SOBRENOME IGUAL DA RECORRIDA, DENOTANDO PARENTESCO COM ESSA. ALEGA QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FOI APLICADA INCORRETAMENTE E QUE NÃO HOUVE DANOS MORAIS COMPROVADOS QUE JUSTIFICASSEM A INDENIZAÇÃO DE R$3.000,00.

DA CONCLUSÃO
: A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É UMA PRERROGATIVA PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, APLICÁVEL QUANDO O CONSUMIDOR ALEGA VEROSSIMILHANÇA EM SUAS DECLARAÇÕES E QUANDO SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA É EVIDENTE FRENTE AO FORNECEDOR. NO PRESENTE CASO, A AUTORA APRESENTOU FATURAS E O HISTÓRICO DE CONTESTAÇÃO JUNTO AO PROCON, DEMONSTRANDO ESFORÇOS PARA RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE.

A RECORRENTE NÃO APRESENTOU PROVAS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA, LIMITANDO-SE A NEGAR A EXISTÊNCIA DA FRAUDE. DESSA FORMA, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FOI CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, CABENDO ÀS RÉS PROVAREM QUE A COMPRA CONTESTADA FOI LEGÍTIMA, O QUE NÃO OCORREU.

A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS PARTES DECORRE DA RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA E DAS FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS. AMBAS AS EMPRESAS TÊM O DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE SEUS SERVIÇOS. A FALHA EM EVITAR A FRAUDE E A COBRANÇA INDEVIDA IMPÕE A AMBAS A RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À AUTORA.

O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA (R$3.000,00) ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SERVINDO PARA COMPENSAR O ABALO SOFRIDO E DESESTIMULAR PRÁTICAS SIMILARES POR PARTE DAS EMPRESAS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)